Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por YGOR ALBUQUERQUE MATTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1055212-82.2020.811.0041, ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., além de revogar a tutela de urgência antecipada deferida outrora em seu favor, indeferiu o pedido para que a agravada volte a lhe fornecer energia elétrica.
Para tanto, o agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, a obrigação de depositar o valor incontroverso foi devidamente cumprido, não havendo razão para a revogação da liminar e tampouco para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda mais quando presentes todos os requisitos da medida antecipatória.
Aduz que a lei ampara o consumidor quanto ao fornecimento de energia elétrica, de forma contínua, eficiente e segura, especialmente em razão do estado pandêmico que assola o país, razão pela qual deve ser reformada liminarmente a decisão de base, para determinar o imediato reestabelecimento de energia elétrica.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, da análise sumária da questão posta, é possível identificar os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, não obstante o pagamento do valor incontroverso só ter sido efetivado no dia 26/03/2021, data em que foi proferida a decisão agravada, pelo que consta dos autos, os débitos que deram origem à suspensão do fornecimento de energia se referem aos meses de outubro e novembro de 2020, ou seja, tratam-se de débitos pretéritos.
Com efeito, dentro do quadro fático apresentado e levando-se em conta o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.
Ademais, além do débito estar sendo discutido judicialmente, o agravante já depositou o valor que entende devido, na forma determinada pelo juízo a quo, o que impede também, por ora, a inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, no que tange ao débito em questão.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade do autor, ora agravado, no prazo de 6 (seis) horas, bem como para que exclua o nome da parte autora/agravante do rol de inadimplentes, concernente ao débito discutido na lide.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.